Tribunal: TJSP
Processo: 2118730-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Resistência do réu – Decisão de procedência para determinar que o requerido apresente as contas solicitadas, encerrando a primeira fase do procedimento. Ausência de condenação em sucumbência – Recurso dos autores - Acolhimento - Havendo resistência ao pedido, a condenação da ré ao final da primeira fase da ação importa em ônus da sucumbência, ainda que pendente a segunda

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Resistência do réu – Decisão de procedência para determinar que o requerido apresente as contas solicitadas, encerrando a primeira fase do procedimento. Ausência de condenação em sucumbência – Recurso dos autores - Acolhimento - Havendo resistência ao pedido, a condenação da ré ao final da primeira fase da ação importa em ônus da sucumbência, ainda que pendente a segunda fase do procedimento. É cabível a fixação dos honorários. RECURSO PROVIDO.